Tribunal: CARF
Processo: 13839.002147/2004-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/1999
DECADÊNCIA. IRPF. O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.002147/2004-65
ACÓRDÃO
2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMIR SEMINARI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Data do fato gerador: 01/01/1999
DECADÊNCIA. IRPF. O fato gerador do Imposto sobre a Renda é
Complexivo, aperfeiçoando-se no última dia de cada ano. Havendo
pagamento parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o do CTN,
contando-se o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, desde
que não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação. Não havendo qualquer
pagamento antecipado, ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se
o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto
cuja origem não tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação
exclusiva, é autorizado o lançamento do imposto de renda correspondente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
2
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, negar provimento.
Sala de Sessões, em 7 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA – Relator

Assinado Digitalmente
José Marcio Bittes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo de Sousa
Sateles(suplente convocado(a), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte por força de decisão
colegiada, unânime, proferida pelos membros da Quarta Turma da DRJ-SPO-II, acórdão no 17-
30.008.
De início, tem-se que a intimação do contribuinte (fls.123) sobre o teor do acórdão
se deu em 17/03/2009. O recurso voluntário foi interposto em 14/04/2009 (fls. 124/127).
Do compulso dos autos, verifica-se a lavratura de Auto de Infração, juntado as fls.
45/48, que exige crédito tributário relativo aos anos-calendário 1999 e 2000.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de Infração o
lançamento decorreu da constatação de omissão de rendimentos por conta de variação
patrimonial a descoberto e omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em
conta(s) de depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
No Termo de Constatação Fiscal (fl. 37/38), a fiscalização narrou os procedimentos
adotados e os documentos analisados.
Foi lavrado o auto de infração as fl. 45/48, apurado o crédito tributário no importe
de R$ 373.877,27, assim, discriminado: Imposto - R$ 121.719,19; Juros de mora calculados até
30/09/2004 - R$ 81.097,98; Multa Proporcional - R$ 91.289,39; Multa Exigida Isoladamente - R$
79.770,71.
Cientificado do auto de infração, o contribuinte apresentou sua impugnação às fls.
51/59, com documentos (fl. 60/106) e aduziu, em síntese, conforme relatado na decisão recorrida,
que:
a) os valores apurados como rendimentos omitidos foram equivocadamente
apurados;
b) existem erros no processamento dos valores constantes do extrato de
movimentação financeira;
c) a apuração dos rendimentos omitidos se fundamenta em presunção, não tendo
sido demonstrada sua ocorrência de fato.”
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, momento em que a turma
julgadora da DRJ determinou que fosse retificado o lançamento tributário incidente no acréscimo
patrimonial, relativo ao ano-calendário de 2000. No mesmo ato, afastou a incidência da multa
isolada em relação aos dois exercícios. Assim, manteve-se a exigibilidade do crédito tributário
referente ao exercício de 1999, na sua íntegra. Já em relação ao exercício de 2000, promoveu-se a
exoneração parcial, no importe de R$ 46.401,69, com reflexo na multa respectiva (fl. 142).
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
4
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, arguindo, preliminarmente,
a decadência e a consequente inexigibilidade do crédito tributário. No mérito, em síntese, arguiu
as mesmas razões de sua impugnação e suscita que trouxe aos autos a documentação
comprobatória hábil a desconstituir o crédito tributário em comento. Por fim, suscitou a
ilegalidade do ato administrativo.
O Recurso foi instruído com documentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA, Relator
Da Tempestividade e Admissibilidade
Atesto a tempestividade da peça recursal, dado que, cientificado em 17/03/2009 (fl.
123), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 14/04/2009 (fl. 124).
Ainda, o recurso voluntário atende aos demais requisitos legais, razão pela qual
dele conheço.
Preliminarmente
Da Decadência
Em preliminar recursal, o recorrente suscita o artigo 173, do CTN e aduz a extinção
do crédito tributário, por força da decadência. Defende que a contagem para tanto tem o termo
inicial a partir de 1.999 e 2.000, uma vez que o IR é tributo de lançamento anual, exigíveis
naqueles anos-calendário.
Nesse ponto, razão não dispõe o recorrente.
Cumpre advertir que o fato gerador do Imposto de Renda da Pessoa Física, para
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, ocorre em 31 de dezembro de cada ano-calendário, devido à
sua natureza complexiva.
Segundo o art. 142 do CTN, é competência exclusiva da autoridade administrativa
constituir o crédito tributário por meio do lançamento, abrangendo diversas etapas. O direito da
Fazenda Pública de constituir o crédito tributário prescreve após cinco anos, contados do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, salvo em casos
de antecipação do prazo decadencial ou declaração de nulidade do lançamento por vício formal.
Observe:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
5
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Apenas a título elucidativo, vejamos o que dispõe o artigo 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...).
§ 4o. Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, a autoridade fiscal constatou a presença de sonegação em
todos os períodos de apuração abrangidos pela fiscalização, resultando na contagem do prazo
para constituição dos créditos tributários pela autoridade fazendária conforme estabelecido no
artigo 173, I, do CTN.
O débito de IRPF em questão remonta aos anos-calendário 1999 e 2000,
correspondente aos exercícios fiscais de 2000 e 2001. Em virtude do disposto, o direito da Fazenda
Pública em constituir o crédito tributário prescreve após o transcurso de 5 (cinco) anos, contados
a partir do primeiro dia do exercício subsequente àquele em que o lançamento poderia ter sido
realizado. Consequentemente, o prazo decadencial teve início em 01/01/2001 e em 01/01/2002,
respectivamente, implicando que o lançamento efetuado em 18/10/2004 não incorreu em
decadência.
Portanto, nesse ponto, rejeito a preliminar suscitada.
- Da validade do ato administrativo fiscal
No tocante aos aspectos relativos à nulidade dos atos que compõem o processo
fiscal, destaco o estabelecido pelo artigo 59, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
6
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifico, pelo exame do processo, que não se fazem presentes os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal -
servidor competente para efetuar o lançamento - perfeitamente identificado pelo nome,
matrícula e assinatura em todos os Atos emitidos pelo mesmo, no decorrer do procedimento
fiscal.
Além disso, do exame da impugnação, as apurações realizadas pela autoridade
fiscal, as constatações feitas, as acusações formuladas, os documentos de constituição do crédito
tributário, todos contém os elementos exigidos na legislação, inclusive quanto ao enquadramento
legal.
Rejeito, portanto, esta preliminar
- Do Mérito
Da demonstração da Origem e Natureza Jurídica dos Depósitos – Ônus da Prova
Em suas razões recursais, o Recorrente aduz ter apresentado toda a documentação
pertinente, necessária a provar suas alegações e a desconstituir o crédito tributário.
Ressalta que a apuração da matéria tributável não se deu em conformidade com a
lei, valendo-se, para tanto, da fundamentação exarada pela autoridade julgadora no acórdão
recorrido, em relação ao imposto de renda lançado sobre o acréscimo patrimonial, relativo ao
ano-calendário de 2000.
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão
de rendimentos e/ou de receita.
É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida. Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
7
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que permita
identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma vez que o § 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe pontuar que o
litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao Fisco, até que
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
8
ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
Quanto aos documentos juntados na impugnação, o Recorrente insiste em rebater
que todos eles atestaram a origem e a natureza jurídica dos depósitos, a despeito do apurado pela
fiscalização e do que consta no acórdão recorrido.
Ocorre que a comprovação da origem dos recursos deve ser individualizada, ou
seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária, a
fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos movimentados, consoante o
§3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
9
Não há dúvida de que meros repasses financeiros não podem ser considerados
rendimentos do sujeito passivo, contudo, a comprovação deve ser acompanhada da identificação
dos depósitos correspondentes, objeto de autuação, e não de forma genérica, como pretende o
sujeito passivo
Quanto a tais valores, procedi à análise criteriosa dos documentos e apurei que o
trabalho da fiscalização não merece reparo, a saber: o depósito em cheque de R$ 127.387,60,
realizado em 22/01/2008 (fls. 449) não traz dados suficientes a atestarem o suposto empréstimo
que o Recorrente aduz ter concedido às empresas a ele vinculadas. Não há qualquer comprovante
hábil ou registro contábil que comprove a sua alegação, vez que colacionou aos autos apenas
recibos assinados por ele mesmo.
Ora, como bem observado na decisão recorrida, tratando-se de transferência de
recursos da pessoa jurídica para a conta do sócio ou dirigente, a necessidade de prova da
efetividade da operação se reforça pelo disposto no art. 302 do então vigente Decreto 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda, RIR), que assim dispõe:
Art. 302. Os pagamentos, de qualquer natureza, a titular, sócio ou dirigente da
pessoa jurídica, ou a parente dos mesmos, poderão ser impugnados pela
autoridade lançadora, se o contribuinte não provar (Lei no 4.506, de 1964, art. 47,
§ 5o):
I - no caso de compensação por trabalho assalariado, autônomo ou profissional, a
prestação efetiva dos serviços;
II - no caso de outros rendimentos ou pagamentos, a origem e a efetividade da
operação ou transação.(O destaque não esta no original).
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Ademais, consoante o disposto Código de Processo Civil, as declarações constantes
do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em
relação ao signatário. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato (art. 408, do CPC).
A propósito, o que constitui a base da autuação é a constatação de que os recursos
entraram na sua esfera pessoal, depositados em contas bancárias de sua própria titularidade, e,
quando intimado, não comprovou, de forma válida, a que título teria recebido esses recursos ou
que tenha feito a utilização desses recursos em prol de outrem, de forma a descaracterizar o uso
em benefício próprio e o auferimento desses rendimentos.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
10
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Vê-se que, de fato, o lançamento nestes casos se dá por presunção, mas presunção
legalmente instituída, não podendo, como já dito acima, o Agente fiscal deixar de aplicar o
preceito, sob pena de responsabilidade funcional.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
11
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
- Da multa de Ofício
No que tange à multa de ofício há de se ressaltar que a mesma está devidamente
prevista em lei (inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96).
Do mesmo modo, determina Súmula CARF no 32:
Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou rendimentos,
decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos
em contas bancárias de interpostas pessoas
Além disso, considerando a previsão expressa da penalidade de ofício no percentual
imputado no auto de infração (art. 44 da Lei 9.430/96), não há máculas que justifiquem o
provimento recursal.
Logo, sem a comprovação da origem dos depósitos, paira incólume a decisão
recorrida.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário interposto para rejeitar a
preliminar e no mérito, negar provimento.

(documento assinado digitalmente

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.311 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13839.002147/2004-65
12

Fl. 184
DF CARF MF
Original